Tribunal: TJMT
Processo: 1050421-70.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050421-70.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[A.M. RODRIGUES PARRA - ME - CNPJ: 18.492.100/0001-48 (AGRAVANTE), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), ORLANDO FERREIRA NUNES - CPF: 195.097.661-00 (ADVOGADO), ANGELA RENATA SOUZA FALCAO - CPF: 019.571.761-99 (ADVOGADO), AGNALDO MARTINS RODRIGUES PARRA - CPF: 704.076.274-99 (AGRAVANTE), AGNALDO MARTINS RODRIGUES - CPF: 621.621.303-27 (AGRAVANTE), ADEMIR ROQUE SANDER - CPF: 426.064.119-00 (AGRAVADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), BLANCA ANALIA SEIJAS MARQUEZ - CPF: 041.641.651-97 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA - CPF: 043.775.271-26 (ADVOGADO), MARLI WERLANG SANDER - CPF: 346.339.449-91 (AGRAVADO), AGNALDO MARTINS RODRIGUES PARRA - CPF: 704.076.274-99 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO MARTINS RODRIGUES - CPF: 621.621.303-27 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO MARTINS RODRIGUES - CPF: 420.296.191-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – REQUERIDO - LEI Nº. 1.060 E ART. 5º, LXXIV, CF – PEDIDO INDEFERIDO – PRAZO – PAGAMENTO DE PREPARO – RENDIMENTOS E ATIVIDADES EM RELAÇÕES CONTRATUAIS INCOMPATÍVEIS COM AS BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade.

II – Vultoso valor envolvido na demanda comprovam da sua condição de financeira.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por AGNALDO MARTINS RODRIGUES contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 1050421-70.2020.8.11.0041 aviado na “Ação de Reconhecimento de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais” movida por ADEMIR ROQUE SANDER e MARLI WERLANG SANDER em face de A.M. RODRIGUES PARRA – ME , AGNALDO MARTINS RODRIGUES PARRA e AGNALDO MARTINS RODRIGUES; e tem tramite perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Prolatada a decisão monocrática sob o ID. 210076158, o relator indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em apertada síntese, alega o agravante, AGNALDO MARTINS RODRIGUES, sob ID. 212181685 que a decisão monocrática agravada não encontra respaldo legal e contradizem o texto da Constituição Federal, da legislação e a própria jurisprudência do TJ-MT.

Alegou que por mais que possua bens registrados em seu nome, não possuem liquidez para pagamento de custas.

Aduziu no atual momento, o agravante faz jus ao benefício, sobretudo porque, embora o acervo patrimonial declarado nestes autos seja de grande monta, este fato, por si só, não possui o condão de afastar a hipossuficiência momentânea do Agravante, uma vez que o patrimônio é totalmente desprovido de liquidez.

Assim alegou que resta demonstrado a necessidade de concessão da benesse da assistência judiciária gratuita, como garantia de acesso ao poder judiciário, isso porque o cenário atual revela ser inquestionável o estado atual de fragilidade e iliquidez pelo qual o Agravante está passando. Requer à revisão da decisão agravada, para fins de conceder a justiça gratuita, caso contrário, seja remetido os autos à Colenda Turma Julgadora.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 213627694.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Isto porque, trata-se em origem de Ação de Reconhecimento de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais movida por Ademir Roque Sander e Marli Werlang Sander contra o Embargante e outros, objetivando a decretação judicial de nulidade do Contrato de Promessa de Compra e Venda com os requeridos, tendo como objeto o imóvel de matrícula 83.045, fls. 01 do Livro 02, do Cartório do 5° Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, com área de 16.798,451m2, no valor total de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) a serem adimplidos na seguinte forma: R$ 280.000,00 a título de arras, e R$ 1.120.000,00 em 9 (nove) parcelas de R$ 280.000,00, do qual aduzem que foi pago apenas a quantia de R$ 1.532.000,00 (um milhão quinhentos e trinta e dois mil reais).

Os autores da ação alegaram que em 24/11/2015 ajuizaram ação de execução (n°. 0054499-03.2015.8.11.0041) buscando receber o crédito remanescente, contudo, restou infrutífera, vez que os executados descumpriram o acordo ali firmado e no decorrer da tramitação do feito, descobriram múltiplas identidades do requerido Agnaldo Martins e que à época do negócio os autores não tinham conhecimento da fraude perpetrada, pelo que aduzem a nulidade do negócio jurídico.

A empresa ré A. M. Rodrigues apresentou contestação, levantando preliminar de nulidade da citação e prejudicial de mérito de prescrição da pretensão de recebimento de aluguéis ou indenização por perdas e danos. No mérito, defende que os autores declararam que entregariam o imóvel livre de quaisquer ônus, o que não ocorreu, vez que 21 (vinte e um) dias após a assinatura do contrato, o imóvel foi objeto de constrição por ordem judicial e perdurou até 15/03/2017, mais de 3 (três) anos; que o valor pleiteado a título de aluguel está acima do valor de mercado; que caso haja a rescisão, os autores fazem jus a retenção de 10% a 25% do valor pago pelos réus; defendem a inexistência de nulidade do negócio jurídico, eis que a transação para aquisição do bem, assim como a sua utilização se dá dentro da legalidade e que o réu deve ser tratado como inocente até que haja o trânsito em julgado de decisão condenatória na seara penal que o declare culpado por fato criminoso. Requer o acolhimento da preliminar, da prejudicial de mérito ou a improcedência da demanda.

Em sentença de primeiro grau, o juízo do feito restou por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para declarar nulo o ato jurídico da promessa de compra e venda, consequentemente tornar definitiva a ordem de imissão dos autores na posse do imóvel.

Interposto recurso de apelação cível pelos requeridos, pugnaram pelo deferimento da justiça gratuita, com fundamento em documentos financeiros e outros, juntados aos autos.

Em decisão monocrática, após análise dos documentos e razões da recorrente, assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Ao caso, a apelante pleiteou os benefícios da assistência judiciária gratuita, e, em que pese tenha alegado dificuldade financeira sob alegação de que se encontra inativa, por incapacidade financeira, contudo, tais fatos não traduzem em incapacidade de pagar o valor das custas processuais comparados a pretensão de valores a serem restituídos bem como se tratar a ação de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, sub judice, com referência a seu significativo valor.

E mesmo que argumente não ter valor suficiente em suas contas bancárias para realizar o pagamento do valor necessário para a interposição do presente recurso de apelação, vejo que sua alegação não corrobora a vultoso património e pretensão a recebimento de capital, de modo que carece os autos de suporte probatório que evidencie a condição de hipossuficiência.

Portanto, conclui-se que, se por um lado a lei não exige que o requerente se encontre em situação de miserabilidade, mas sim em momento onde não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo do próprio negocio, por outro, a sua alegação de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, situação que não se enquadra à hipótese.

Nesses termos, INDEFIRO o pedido de assistência gratuita.”

Assim repisando a decisão agravada: Da análise de suas condições financeiras pelos documentos dos autos, não traduzem em incapacidade de pagar o valor das custas processuais, levando-se ainda em consideração a pretensão de valores a serem restituídos bem como se tratar a ação de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, sub judice, com referência a seu significativo valor.

Destaco que o benefício em tela deve ser destinado às pessoas físicas ou jurídicas que realmente necessitam, com real insuficiência econômica para suportar as despesas de um processo judicial sem prejuízo do sustento próprio e da sua atividade comercial, e, como mencionado, percebem-se elementos que indicam a capacidade de pagamento das despesas processuais pela agravante, o que a afasta da pretensão de merecer o benefício postulado.

Destarte, os rendimentos e posses dos recorrentes não condizem com o deferimento da justiça gratuita.

Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou posicionamento contrário a tese defendida, podendo ser citados os seguintes julgados:

“Ementa PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016)

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Desta forma, com a apresentação do presente recurso, incumbia a parte comprovar que seus rendimentos não são condizentes com o pagamento das custas, o que não ocorreu.

Ressalto que só a existência de dívidas e o fato de possuir saldo negativo em conta bancária por si só, não constitui elemento apto a comprovar que o recorrente se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

Assim, os elementos trazidos aos autos são insuficientes para o deferimento da justiça gratuita neste momento.

Logo, o benefício da gratuidade processual pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei nº 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-los com a gratuidade pretendida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – SEGUIMENTO NEGADO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência. 2. O microempresário individual não tem direito ao benefício da justiça gratuita se não demonstra, concretamente, encontrar-se sem condições de satisfazer as custas processuais da demanda.” (TJMT – Rai nº 132936/2016 – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – 2ª Câmara Cível – j. 07/10/2016).

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7º, do novo Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024